Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731465-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC MAGALHAES, WEILER MAGALHAES EMBARGADO: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA, HAMILTON DE ALMEIDA, SPEZZATO NICOLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP, ZAITON COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, DINO MARAZZI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP, GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR, HABITAR PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ERICK MAGALHÃES e WEILER MAGALHÃES , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 77750106). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator